Tribunal: STF
Processo: RHC 207541
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Aplicação da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Discricionariedade do juízo. Fundamentação idônea no caso concreto. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ademar Moraes dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 649.818/SC (evento 29).
    O Recorrente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo (arts. 14 e 15 da Lei 10.826/2003). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (evento 3, fls. 217-31).
    Extraio do acórdão recorrido: 
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E UMA DE MULTA. PRETENSÃO RECHAÇADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    II – Pedido de substituição de duas penas restritivas de direito por uma de multa e outra restritiva de direito. Em que pese aos argumentos apresentados pela defesa, não há como acolher a pretensão posta na impetração, pois a decisão atacada está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, segundo a qual ‘se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal’ (AgRg no HC n. 415.618/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 04/06/2018). No mesmo sentido, Súmula n. 171/STJ, segundo a qual, ‘Cominadas cumulativamente, em Lei Especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa’.
    III - Por fim, ‘nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa’ (AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 01/04/2019).
    Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea para substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, porquanto mais gravosa. Sustenta que “em sendo a pena de multa mais favorável ao paciente (eis que não pode ser convertida em prisão) que a pena restritiva de direitos, o julgador somente poderá optar pela pena menos favorável — substituição por duas penas restritivas de direitos, e não por uma pena restritiva de direitos e multa, mediante fundamentação válida, o que não se identifica na hipótese em análise”. Requer a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa (evento 36).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 54).
    É o relatório. 
    Decido.
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De outro lado, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014.
    Na espécie, o Recorrente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo (arts. 14 e 15 da Lei 10.826/2003). 
    O magistrado de primeiro grau, atento ao disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade “por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em local a ser oportunamente indicado e uma de prestação pecuniária, consistente na doação de 1 (um) salário mínimo, a ser convertida nos termos da Portaria n. 1/2018 deste Juízo” (evento 3, fl. 102).
      A Corte Estadual, ao analisar a possibilidade de substituição das penas restritivas, destacou que “A decisão recorrida não comporta reparos. Na hipótese, afirma a defesa que a sentença é ilegal ao não fundamentar o porquê da escolha mais gravosa para a aplicação da pena restritiva de direitos ao apelante, uma vez que escolheu a prestação de serviços à comunidade ao invés da mais benéfica. Contudo, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘[...] a substitutividade da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (STJ, Habeas Corpus n. 313.675/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 01/12/2015). Cabe esclarecer que o § 2º do artigo 44 do Código Penal dispõe que a substituição da pena privativa de liberdade poderá ocorrer por uma pena restritiva de direitos ou multa se a pena fixada for inferior ou igual a 1 (um) ano, o que efetivamente ocorreu no caso presente e, diferente do que alega a defesa, não há exigência para que seja fixada a mais benéfica ou que a sua não aplicação seja acompanhada de fundamentação idônea, uma vez que a lei não prevê ordem de preferência entre elas”. 
    Nesse contexto, verifica-se, in casu, a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade pelo magistrado de primeiro grau, que, dentro da discricionariedade reservada ao julgador, substituiu a pena privativa de liberdade do Recorrente por duas penas restritivas de direitos, na forma do art. 44, § 2°, do Código Penal. 
    Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[n]a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal’ (HC 180.393, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020); ‘À luz do princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a aplicar a fração máxima prevista quando presentes várias circunstâncias que determinam a redução da reprimenda. Tem ele plena liberdade para aplicar o sancionamento que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada, como ocorreu no caso sob exame. Precedentes.’ (HC 188.461-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 09.9.2020); ‘é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória’ (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.9.2010). 
    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Outros julgados: HC 137.182/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 101.806/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 13.4.2011.
    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão impugnado hábil ao provimento do recurso.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora